Tribunal: TJDFT
Processo: 0000044-72.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PORTE DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
II – Caso em exame.
2. Apelações criminais interpostas por ambas as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, absolvendo o réu da imputação da prática da contravenção penal de porte de arma branca, art. 19 do DL 3688/41, e condenando-o pelo delito previsto no art. 150 do Código Penal, violação de domicílio, à pena definitiva de 1 mês de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos.
3. Nas suas razões, o Ministério Público, em suma, pugna pela condenação da contraparte pela prática da contravenção penal prevista no art. 19 do DL 3688/41 - porte de arma branca.
4. O réu/apelante, em síntese, postula por sua absolvição referente ao crime de violação de domicílio (art. 150 do CP), com base no art. 386, III, do CPP.
5. Contrarrazões do réu ao ID 69202900.
6. Contrarrazões do Ministério Público ao ID 69202903.
7. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo interposto pelo réu; e pelo conhecimento e provimento da apelação interposta pelo Parquet (ID 69979817).
III – Questões em discussão.
8. A controvérsia recursal centra-se na configuração das infrações penais de violação de domicílio e porte de arma branca.
IV – Razões de decidir.
9. Na espécie, a autoria e materialidade, de ambos os crimes, restaram sobejamente comprovadas, em especial pela Ocorrência Policial n. 2085/2022 - 15aDP (ID 69201602 – p. 23/27), pelo auto de apresentação e apreensão 72/2022 (ID 69201602 – p. 19), pelo laudo de perícia criminal de ID 69202796, bem como pela prova oral produzida em juízo, sob a vigília do contraditório e da ampla defesa.
10. Ressai do conjunto probatório que o réu/apelante, no dia 27/02/2022, de forma consciente e voluntária, entrou, furtivamente, em casa de terceiro, portando simulacro de arma de fogo, somente se evadindo com a chegada de guarnição da polícia militar, que o deteve após tentativa de fuga.
11. É punido pelo delito de violação de domicílio (art. 150) aquele que “Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências”. Aqui, tutela-se a liberdade privada e doméstica do indivíduo, ou seja, a tranquilidade do lar, cuidando de crime de mera conduta.
12. Com efeito, os elementos de informação constantes dos autos são uníssonos quanto à ausência de consentimento da moradora para a entrada e permanência do réu/apelante em sua residência, ao revés, de modo contrário à vontade expressa de quem de direito, o réu/apelante se postou em morada alheia, empreendendo fuga após o acionamento e chegada de policiais para a tomada das providências pertinentes. Portanto, reiterando, verifica-se a entrada clandestina (dissimulada/ocultada), o que denota a reunião de todos os elementos do tipo penal de violação de domicílio, operando-se a consumação, descabendo falar em atipicidade ou insuficiência probatória, sobretudo considerando que o crime é de mera conduta, bastando a entrada desautorizada, dispensando-se qualquer resultado naturalístico.
13. Em relação à contravenção de porte de arma branca, de início, consigne-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 857 (repercussão geral), fixou a seguinte tese: "O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente".
14. Decerto, nas circunstâncias de fato alhures discriminadas, o réu/apelante foi flagrado portando simulacro de arma de fogo, cuja potencialidade lesiva foi atestada por laudo de órgão policial, sendo eficiente para a prática de crime/ato infracional, uma vez que, pelas características morfológicas e dimensionais apresentadas pelo artefato, pode ser confundido com uma arma de fogo curta, do tipo pistola. Ou seja, foi demonstrada a capacidade de gerar medo, pânico e reações adversas. A propósito, a jurisprudência dispensa o uso desvirtuado da arma branca para configuração da contravenção em relevo, exigindo mera potencialidade lesiva do porte (contravenção de perigo abstrato). Nesse sentido: acórdão 1308859, 07195153820198070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 17/12/2020).
15. Destarte, não há falar-se em absolvição, sendo medida imperativa a submissão do réu/apelante aos efeitos sancionatórios da norma incriminadora.
16. Dosimetria. Na primeira fase, não observo qualquer mácula relativa às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, motivo pelo qual fixo a pena-base no mínimo legal - 15 dias de prisão simples. Na segunda etapa, não verifico quaisquer atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou de diminuição da pena, torno-a definitiva em 15 dias de prisão simples.
17. No que diz respeito ao regime de execução da pena, dado o "quantum" da pena, a análise da reincidência e das circunstâncias judiciais, justifica-se o cumprimento da pena em regime inicial aberto (art. 33, §2o, alínea "c", do Código Penal). Noutro vértice, com fulcro no artigo 44, inciso I, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser especificada pelo Juízo da VEPEMA.
V – Dispositivo.
18. Conheço do recurso do réu e lhe nego provimento.
19. Conheço do recurso do Ministério Público e lhe dou provimento.
20. Sentença reformada para condenar o réu pela prática da contravenção penal do art. 19 do DL 3688/41, à pena definitiva de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, substituída por UMA pena restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juiz da VEPEMA.